Tribunal: TJMT
Processo: 1031768-70.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031768-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.044.526/0001-07 (AGRAVANTE), AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA. - ME - CNPJ: 09.319.171/0001-52 (AGRAVADO), D. F. DE QUEIROZ CONTABILIDADE - ME - CNPJ: 26.599.654/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLES DIAS SILVA - CPF: 593.815.071-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZILDA DE OLIVEIRA BEBER RODRIGUES BARBOSA - CPF: 046.954.748-08 (ADVOGADO), RENNATYEL HIGOR GOMES DE FREITAS - CPF: 057.014.501-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 885/STJ. ART. 1.030, II, CPC. CONCURSALIDADE DO CRÉDITO. RECLASSIFICAÇÃO PARA QUIROGRAFÁRIO. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão em recuperação judicial que suspendeu leilão extrajudicial de imóvel em alienação fiduciária, com manutenção pela Câmara. Após Recurso Especial, determinou-se juízo de retratação à luz do Tema 885/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se há retratação (i) pela incidência do Tema 885/STJ ao caso e (
ii
) pela reclassificação do crédito como concursal quirografário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.030, II, do CPC prevê retratação quando houver divergência com tese repetitiva.

O Tema 885/STJ trata de execução contra coobrigados, hipótese diversa da dos autos.

O caso envolve leilão extrajudicial em contexto de recuperação judicial.

O crédito foi reclassificado como concursal quirografário por decisão do STJ no REsp 1.947.284/MT, com trânsito em julgado.

A alteração da natureza do crédito exige análise do juízo da recuperação, sob pena de supressão de instância, impedindo o leilão.

Há distinção fático-jurídica que afasta a aplicação do Tema 885/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

Tese de julgamento
:

A reclassificação do crédito exige reanálise no juízo da recuperação.

A distinção fático-jurídica impede retratação no art. 1.030, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de juízo de retratação do acórdão proferido por esta Câmara Cível, que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº
1031768-70.2025.8.11.0000
e manteve a decisão proferida
nos autos da Recuperação Judicial nº 0000957-18.2016.8.11.0047, que suspendeu o leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária.

Interposto Recurso Especial,
a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos a esta Câmara julgadora,

a fim de que
se manifeste sobre eventual retratação, diante da orientação firmada no Tema nº 885 dos recursos repetitivos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com
am
paro
no artigo 1.030,

II, do NCPC, os autos
vieram
para análise de eventual juízo de retratação.

O Tema 885 do STJ, estabelece que a
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.

A controvérsia discutida neste Agravo de Instrumento não envolve execução contra terceiro coobrigado, mas sim a possibilidade de prosseguimento de leilão extrajudicial de bem dado em alienação fiduciária, em contexto no qual
o próprio crédito da agravante foi definitivamente reclassificado como concursal
quirografário
por decisão do Superior Tribunal de Justiça
proferida no
REsp nº 1.947.284/MT,
o qual transitou em julgado em
2
2.09.2025.

Diante dessa situação superveniente, o acórdão negou provimento ao Recurso, mantendo-se a suspensão do leilão, até que o juízo a quo analisasse a questão sobre a nova ótica estabelecida pelo S
TJ:
concursalidade
do crédito. Confira-se:

O
acórdão do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o crédito da
Small
Distribuidora deve permanecer submetido à recuperação judicial, na forma da segunda lista de credores, sendo classificado como quirografário, em razão da preclusão consumativa decorrente da ausência de impugnação tempestiva. Essa decisão, transitada em julgado, vincula as partes e prevalece sobre qualquer entendimento anterior deste Tribunal que partisse da premissa de
extraconcursalidade
do crédito.

A alteração da natureza do crédito, de extraconcursal para
concursal quirografário
,
produz consequências jurídicas imediatas, as quais deverão ser examinadas, em primeiro grau, pelo juízo da recuperação, a fim de se evitar indevida supressão de instância. Todavia, diante de tal quadro, não é possível admitir o prosseguimento do leilão extrajudicial, devendo ser mantida a decisão proferida pelo juízo a quo, ainda que por fundamento diverso.

Não há, portanto, desconformidade real entre o acórdão recorrido e o Tema 885. O que existe é uma distinção fática e jurídica que afasta a incidência do precedente qualificado, tornando inaplicável o mecanismo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC.

Pelo exposto, em juízo negativo de retratação, mantenho o aresto prolatado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026